Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-57.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703838-57.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA APELADO: CONDOMINIO BURITI, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A Despacho 1. Apelação cível interposta por Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de cobrança proposta por Condomínio Buriti, julgou (ID no 25954812): (a) procedentes os pedidos iniciais para condenar a Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia ao pagamento das taxas condominiais descritas na planilha de ID no 24015870 e as vincendas (CPC, art. 323), todas acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês ambas a partir de cada vencimento (mora ex re ), mais multa de 2% (CPC, art. 487, I); (b) improcedentes os pedidos formulados em sede de denunciação da lide (CPC, art. 487, I). A apelante havia denunciado à lide a empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A. 2. Diante da sucumbência na ação principal, a Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Em razão da sucumbência na denunciação da lide, a apelante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa principal (CPC, art. 85, § 2o c/c § 6o). 4. Preparo comprovado (ID no 25954817). 5. Contrarrazões apresentadas pelo Condomínio Buriti (ID no 25954821). 6. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que não consta a ciência de José Celso Gontijo Engenharia S/A quanto à certidão de ID no 25954819, que intimou a empresa para apresentar contrarrazões. 7. Intime-se a apelada José Celso Gontijo Engenharia S/A para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões. 8. Após, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO